Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. TRATAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE (OCREVUS). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO CONDICIONADO. LEI 14.545/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. CUSTEIO DO TRATAMENTO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA. BAIXO. POSSIBILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a convicção do julgador.
2. É desnecessária a elaboração de parecer do NATJUS e a expedição de ofício à ANS para comprovar a necessidade de determinado tratamento/medicamento em virtude do caráter facultativo do primeiro, da existência de relatório firmado pelo médico assistente e do disposto na Lei no 14.454/2022, que retomou o caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Precedentes.
3. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção, ao apreciar os EREsps no 1.886.926/SP e 1.889.704/SP, passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado. Reafirmação do precedente.
4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estão no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, mantendo-se, contudo, as exceções de cobertura expressamente prevista na legislação.
5. Tendo a ré/apelante cobertura para a enfermidade da autora/apelada (esclerose múltipla remitente recorrente), é indevida a recusa do fornecimento da medicação solicitada pelo especialista, devidamente registrada na Anvisa, indicada para o quadro clínico apresentado e constante no rol da ANS, cujos critérios foram preenchidos, sobretudo quando há elementos concretos de sua eficácia, sendo certo que cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado na paciente.
6. Cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor atribuído à causa for muito baixo (STJ, Tema no 1076).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.